Tribunal: STF
Processo: AC 2812
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A MEDIDA LIMINAR. 1. O desprovimento superveniente do recurso extraordinário descaracteriza a plausibilidade das alegações necessárias à manutenção da tutela cautelar. 2. Agravo a que se nega provimento.